Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais e os diversos documentos acostados aos autos, demonstram a prática do crime de estelionato na forma tentada pelos recorrentes, em coautoria com outros denunciados, na medida em que tentaram obter para si vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, ao falsificar contracheques e assinar contratos para abertura de conta-corrente, mediante inserção de dados falsos, para a obtenção de empréstimos.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reconhecer em favor de ambos a atenuante da confissão espontânea, sem, no entanto, alterar a pena aplicada de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por uma restritiva de direitos, e 06 (seis) dias-multa, à razão unitária mínima legal, a cada um dos apelantes.